Tribunal: TJPA
Processo: 0800083-86.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800083-86.2023.8.14.0009

APELANTE: OZIETE DA COSTA LISBOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800083-86.2023.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: OZIETE DA COSTA LISBOA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrida, Banco Bradesco, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira agravada possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, tendo em vista que os descontos questionados foram realizados por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos impugnados foram realizados sob as rubricas “PAGTO COBRANÇA BANCO AGIBANK S.A” e “PAGTO COBRANÇA AGIPLAN”, evidenciando que foram promovidos por instituições financeiras distintas daquela inserida no polo passivo da lide.

4. O Banco Bradesco apenas administra a conta bancária onde os descontos foram processados, sem qualquer ingerência sobre as cobranças realizadas, inexistindo vínculo jurídico que justifique sua permanência na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que apenas administra a conta bancária do consumidor não possui legitimidade passiva para responder por descontos efetuados por terceiros."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800083-86.2023.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE:
OZIETE DA COSTA LISBOA

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto
OZIETE DA COSTA LISBOA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença que reconheceu a ilegitimidade da instituição financeira ré/agravada
.

Em suas razões, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada. Argumenta, em suma, que seria evidente a legitimidade passiva do Banco Bradesco, considerando que tal instituição financeira teria participado da relação consumerista reclamada.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira recorrida, Banco Bradesco, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira agravada possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, tendo em vista que os descontos questionados foram realizados por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos impugnados foram realizados sob as rubricas “PAGTO COBRANÇA BANCO AGIBANK S.A” e “PAGTO COBRANÇA AGIPLAN”, evidenciando que foram promovidos por instituições financeiras distintas daquela inserida no polo passivo da lide.

4. O Banco Bradesco apenas administra a conta bancária onde os descontos foram processados, sem qualquer ingerência sobre as cobranças realizadas, inexistindo vínculo jurídico que justifique sua permanência na lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que apenas administra a conta bancária do consumidor não possui legitimidade passiva para responder por descontos efetuados por terceiros."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a parte agravante questiona nos autos descontos promovidos diretamente em conta bancária de sua titularidade, sob as rubricas “PAGTO COBRANÇA BANCO AGIBANK S.A” e “PAGTO COBRANÇA AGIPLAN”.

Observa-se claramente que se tratam de descontos promovidos por instituição financeira diversa daquela incluída no polo passivo da lide, a saber, Banco Agibank e Agiplan, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado é medida que se impõe, nada havendo o que se reformar na decisão monocrática agravada.

A realidade dos autos nos revela que o Banco Bradesco é tão somente a instituição financeira através da qual o autor recebe seus proventos de aposentadoria, oriundos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não possuindo ingerência sobre os descontos questionados.

Sobre o assunto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO SOB A RÚBRICA PREVISUL.
ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS AUTORIZOU OS DESCONTOS. RÉU QUE ARGUI PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRADESCO. DESCONTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE QUE É EXCLUSIVAMENTE DA PREVISUL. EMPRESA QUE SEQUER PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO BRADESCO.
BANCO QUE NÃO PARTICIPOU DO ATO JURÍDICO REFERENTE AO SEGURO PREVISUL. CABÍVEL O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PARA EXCLUÍ-LO DA LIDE,
VEZ QUE O BANCO DEMANDADO NÃO É O TITULAR DOS SEGUROS MENCIONADOS, APENAS CONTROLA A CONTA CORRENTE ONDE OS DÉBITOS SÃO REALIZADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO.

(Apelação Cível nº 0006450-29.2019.8.14.0130, Relatora Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/07/2024)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/04/2025